Tribunal: TJBA
Processo: 8004710-85.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8004710-85.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR EMBARGADA: L. C. F. e outros (4) Advogado(s): MERCIA FABIANA LIMA DE SOUSA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou prejudicado recurso de apelação, desconstituiu a sentença de primeiro grau e determinou a nulidade do processo a partir da ausência de intimação do Ministério Público, em demanda envolvendo interesses de menores. A parte embargante alega omissão quanto à demonstração do prejuízo decorrente da não intervenção ministerial e à delimitação do alcance da nulidade processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não demonstrar concretamente o prejuízo decorrente da ausência de intimação do Ministério Público; e (ii) saber se houve omissão quanto à delimitação dos efeitos da nulidade reconhecida. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não há omissão quanto ao prejuízo, pois o acórdão embargado fundamentou expressamente que a improcedência da demanda decorreu da insuficiência probatória e que a ausência de intervenção do Ministério Público comprometeu a adequada instrução processual, especialmente por envolver interesses de incapazes e a inexistência de laudo de necropsia, o que poderia ensejar a adoção de diligências alternativas. 5. Também não se verifica omissão quanto à delimitação da nulidade, uma vez que o acórdão estabeleceu de forma clara que o processo deve retroagir ao momento posterior à contestação e à réplica, antes das decisões de saneamento e julgamento, quando deveria ter ocorrido a intimação do Ministério Público. 6. Eventual intenção de prequestionamento, encontra-se satisfeita com a oposição dos presentes embargos (art. 1.025, CPC). IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta de forma suficiente o prejuízo decorrente da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público em processo envolvendo incapazes. 3. A fixação expressa do termo a partir do qual o processo deve retroagir afasta alegação de omissão quanto ao alcance da nulidade ". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º; 931; 937. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8004710-85.2025.8.05.0146, sendo Embargante a Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e Embargadas L.C.F e outras, representadas por seus respectivos genitores, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator